Tribunal: TJMT
Processo: 1009440-48.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009440-48.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ MARIO DOS SANTOS (APELADO), LUIZ MARIO DOS SANTOS - CPF: 012.665.851-09 (APELADO), CESAR LUIS DE CAMPOS CURADO - CPF: 721.480.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU POR RECONHECIMENTO DE PROVA ILÍCITA.
PLEITO MINISTERIAL RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, DA BUSCA DOMICILIAR E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO
. PROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. REGIME FECHADO.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame
: Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que reconheceu a ilicitude da prova obtida mediante abordagem policial e busca domiciliar, absolvendo o recorrido da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.
II.
Questão em discussão
: (I) Verificar a legalidade da abordagem policial e da entrada no domicílio do acusado sem mandado judicial; (II) Avaliar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (III) Estabelecer a dosimetria da pena em caso de condenação.
III.
Razões de decidir
: 1. A abordagem policial foi lícita, amparada em fundadas razões e em situação de flagrante delito, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STF (Tema 280). 2. A entrada no domicílio, igualmente válida, decorreu da natureza permanente do crime e de elementos objetivos colhidos no momento da prisão em flagrante. 3. As provas colhidas — depoimentos policiais, apreensão de
31 porções de cocaína, pesando 22,14g
, apetrechos para comercialização, anotações e dinheiro em espécie — são harmônicas e suficientes para comprovar materialidade e autoria do crime. 4. A versão do acusado, no sentido de que a droga seria para consumo pessoal e que a apreensão no domicílio teria sido forjada, mostrou-se isolada e destituída de credibilidade. 5. Reconhecida a reincidência, fixada a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

IV.
Dispositivo e tese
: Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É lícita a abordagem policial fundada em suspeita razoável de prática delitiva, especialmente em local conhecido por tráfico de drogas. 2. O ingresso no domicílio sem mandado judicial é válido quando presente situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência consolidada do STF. 3. O conjunto probatório, ainda que fundado em depoimentos policiais, é idôneo para embasar condenação penal, desde que coerente e corroborado por outros elementos de prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, arts. 59, 61, I, 68 e 33, § 2º, "b".

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 07.12.2021; TJMT, NU 1021472-46.2022.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 17.10.2023; TJPR, Revisão Criminal 0078335-12.2023.8.16.0000, Rel. Des. José Carlos Dalacqua, 3ª Câmara Criminal, j. 31.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu o acusado
Luiz Mario dos Santos
da imputação do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por considerar ilícitas as provas obtidas através da busca pessoal realizada pelos policiais militares.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
sustenta, em síntese, a legalidade da abordagem policial e da busca domiciliar, argumentando que havia fundadas suspeitas para a abordagem inicial, que resultou na apreensão de drogas com o acusado. Aduz que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que autoriza a entrada em domicílio sem mandado judicial. Alega, ainda, que as provas dos autos são suficientes para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. (Id. 284858032).

A
defesa
, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento do recurso ministerial
, sustentando a ilegalidade da abordagem policial e da busca domiciliar, bem como, a insuficiência de provas para a condenação.

O
Procurador de Justiça
opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso Ministerial (id. 286659384).

É o necessário.

Ao douto revisor.

I - DA LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA DOMICILIAR

O Ministério Público sustenta que a abordagem policial e a posterior busca domiciliar foram realizadas de forma lícita, uma vez que havia fundadas suspeitas para a abordagem inicial, que resultou na apreensão de drogas com o acusado.

O pleito
merece acolhimento
.

Conforme se extrai dos autos, no dia 03/03/2022, por volta das 17h30min, policiais militares em patrulhamento pelo bairro Vila Artur, em Várzea Grande/MT, realizaram a abordagem do acusado
LUIZ MARIO DOS SANTOS
, que pilotava uma motocicleta Honda Fan de cor prata e placa RAT7G79. Durante a revista pessoal, foram encontradas
05 (cinco) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína no bolso do acusado.

Em seguida, durante entrevista informal, o acusado informou que em sua residência haveria mais entorpecentes. Os policiais se dirigiram até o imóvel, onde foram encontradas
mais 26 (vinte e seis) porções de cocaína, 02 (duas) porções de ácido bórico pesando 53,29g, 01 (um) prato com resíduos de cocaína, 02 (duas) tesouras, 02 (duas) colheres pequenas, 02 (dois) tubos de linha, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) caderneta com anotações e R$ 123,55 (cento e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) em espécie.
(Denúncia – id. 284857977).

O magistrado de primeiro grau entendeu que a abordagem policial foi ilícita, por não haver fundadas razões para a realização da busca pessoal no acusado, declarando a ilicitude das provas obtidas e absolvendo o réu. (Sentença – id. 284858022).

Contudo, analisando detidamente os autos, verifica-se que a abordagem policial foi realizada de forma lícita, com fundamento no artigo 244 do Código de Processo Penal, que dispõe:

"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

No caso em análise, o policial militar
Cesar Luis de Campos Curado,
condutor da diligência, na fase extrajudicial, declarou o que segue:

“...
:QUE O DEPOENTE É PM, E NESTA OCASIÃO FOI O CONDUTOR DESTA GUARNIÇÃO E RELATA QUE EM RONDAS PELA RUA SV DO BAIRRO VILA ARTUR, DEPARARAM COM O SUSPEITO EM 01 MOTOCICLETA HONDA FAN DE COR PRATA DE PLACA RAT-7G79, E AO DAR A ORDEM DE PARADA ESTE PAROU ONDE HAVIA VARIAS PESSOAS EM UMA ESQUINA, AO REALIZAREM A ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO NO BOLSO DO CONDUZIDO, 05 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE; QUE DURANTE A ENTREVISTA POLICIAL, O MESMO INFORMOU QUE RESIDE NA CASA AO LADO, E AO DESLOCAR COM O MESMO ATE A FRENTE DA RESIDENCIA INFORMADA, O SENHOR NILTON DOMINGUES DOS SANTOS, NEGOU O MESMO RESIDIA NAQUELE LOCAL, SENDO ASSIM INFORMOU O LOCAL EXATO DA SUA MORADA, ONDE VEIO A AFIRMAR QUE NA SUA RESIDENCIA TERIA MAIS ENTORPECENTE, SENDO ASSIM A DESLOCARAM ATE A RESIDENCIA DO CONDUZIDO, E DURANTE BUSCAS FOI ENCONTRADO NA MESA DA SALA MAIS: 01 PRATO COM RESÍDUOS DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE, LINHAS, TESOURAS, PAPELOTES PARA O EMBALO ENTRE OUTROS APETRECHOS; QUE EM CONTINUIDADE DAS BUSCAS FOI ENCONTRADO NA PIA DA COZINHA MAIS 26 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE E 02 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A ACIDO BÓRICO;...”. (Sic - Fase Policial – Testemunha Cesar Luis de Campos Curado – id. 284858895).

Por sua vez, a testemunha
Davi Lira da Silva
, na fase policial, confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas pela testemunha
Cesar Luiz de Campos Curado
. Vejamos:

“...
QUE O DEPOENTE TAMBÉM É PM, E NESTA OCASIÃO INTEGROU ESTA GUARNIÇÃO E
RATIFICA O TERMO PRESTADO PELO CONDUTOR ONDE RELATA QUE EM RONDAS PELA RUA SV DO BAIRRO VILA ARTUR, DEPARARAM COM O SUSPEITO EM 01 MOTOCICLETA HONDA FAN DE COR PRATA DE PLACA RAT-7G79, E AO DAR A ORDEM DE PARADA ESTE PAROU ONDE HAVIA VARIAS PESSOAS EM UMA ESQUINA
, AO REALIZAREM A ABORDAGEM E
REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO NO BOLSO DO CONDUZIDO, 05 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE;

QUE DURANTE A ENTREVISTA POLICIAL, O MESMO INFORMOU QUE RESIDE NA CASA AO LADO, E AO DESLOCAR COM O MESMO ATE A FRENTE DA RESIDENCIA INFORMADA, O SENHOR NILTON

DOMINGUES DOS SANTOS, NEGOU O MESMO RESIDIA NAQUELE LOCAL, SENDO ASSIM INFORMOU O LOCAL EXATO DA SUA MORADA, ONDE VEIO A AFIRMAR QUE NA SUA RESIDENCIA TERIA MAIS ENTORPECENTE, SENDO ASSIM A DESLOCARAM ATE A RESIDENCIA DO CONDUZIDO, E DURANTE BUSCAS FOI ENCONTRADO NA MESA DA SALA MAIS: 01 PRATO COM RESÍDUOS DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE, LINHAS, TESOURAS, PAPELOTES PARA O EMBALO ENTRE OUTROS APETRECHOS
; QUE EM CONTINUIDADE DAS BUSCAS
FOI ENCONTRADO NA PIA DA COZINHA MAIS 26 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE E 02 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A ACIDO BÓRICO
;...”. (Fase Policial – Testemunha Davi Lira da Silva – id. 284858896).

Em juízo,
Davi Lira da Silva
relatou que a guarnição já tinha ciência de várias informações de que o acusado passava o dia inteiro procedendo à venda de entorpecentes, bem como, detinham as características do réu. Ao visualizarem o acusado no local, efetuaram a abordagem e encontraram entorpecentes no bolso do réu, conforme se vê a seguir transcrito:

“...eu recordo sim, porque
não foi a primeira vez que a gente abordou esse suspeito ai;

já tinha várias informações da característica dele, como ele ficava naquela esquina; e que ele ficava ali o dia inteiro no repasse de droga; vendendo entorpecente;
então a gente foi fazer ronda ali pelo local e avistou ele ali pelo local;
já conseguimos fazer a abordagem e encontramos com ele essas porções de substâncias, eu não recordo qual era a droga; foi
encontrado no bolso dele algumas substâncias de entorpecente
; aí perguntamos para ele onde que ele morava, que ali é uma esquina que fica um monte de usuário, um monte de usuário de droga até hoje fica e ai,
ele falou que morava na frente da onde ele estava; a gente chegou lá e foi conversar com o rapaz lá, ele falou não, ele vem aqui todo dia, fica aqui o dia inteiro, só que ele não mora aqui não
; ai a gente perguntou onde você está morando, você pode falar para a gente, ai ele falou tudo bem;
eu moro lá e acabou mostrando a residência; a gente foi na residência dele e estava com este resto de entorpecente na residência dele; foi encontrado ácido bórico, e entorpecente que ele ficava picando e vendia em cabecinha; tinha um prato lá com vários resquícios, que ele fazia a quebra né; quebrava a droga; virava também, se tem o ácido bórico; ele fazia para estar comercializando; tinha também várias embalagens, muitas embalagens na casa; onde ele coloca a droga, que pra estar fazendo a cabecinha
; (...) ali é próximo de um lugar de festa, e o pessoal usava aquela esquina ali para estar comercializando; então quando tem festa, eles usam à noite, mas geralmente, eles usam mais o dia; por exemplo de manha e ficam até umas seis, ou sete horas, e pegam e vão embora; mas
geralmente quando eles saem, eles deixam outras pessoas tomando conta, que eles chamam de “Bambino
”; esses deixam a droga e outra pessoa continua comercializando; ai ele foi detido de novo pela Equipe do Gap, Sargento Amarcondes, e ai o Sargento Amarcondes perguntou no grupo, se alguém reconhecia ele, ai eu falei reconheço, eu fiz a prisão dele com entorpecentes, pois é, mas desta vez, ele não está querendo falar onde ele mora; ai eu falei, não, eu sei onde ele mora sim, ai ele me reconheceu no dia lá, e falou que só não queria mostrar, porque ele tinha bastante droga na casa; ai a Guarnição foi lá e realmente encontrou bastante entorpecente também;

(...) a casa dele fica bem distante de onde ele fica comercializando; é outro Bairro; ele comercializava ali no Bairro, Vila Arthur e morava no Jardim Paula, II, ou I, a casa dele é num beco assim cheio de mato e a casa dele fica lá no fundão; é bem escondida a casa; (...)
ele falou que estava ali vendendo, que ele precisava do dinheiro
; (...) geralmente eles ficam com pouca droga (se os vendedores daquela região ficam com bastante, ou pouca droga); porque se a polícia abordar, se a polícia aborda eles geralmente eles falam que são usuário, entendeu? Eles falam: "Não, eu sou usuário". Aí, ah, mas
as informações de até populares, se passar hoje lá, populares começa a informar, gente, eu não aguento mais aquela esquina lá é dia inteiro, correria e as pessoas que moram na ali naquela redondeza, fala que não aguenta mais o cheiro de droga, o pessoal começa a fumar, usar droga naquele local
...”. (Fase Judicial – Testemunha
Davi Lira da Silva – relatório de mídias).

Importa destacar ainda, que, ao ser indagado sobre onde seria sua residência, o acusado mentiu, informando que morava em um imóvel próximo, mas o verdadeiro morador do local negou, afirmando que o acusado apenas ficava o dia inteiro naquela esquina. Diante disso, em nova conversa informal, o acusado admitiu sua inverdade e apontou o local real do seu domicílio, onde foram encontrados os demais entorpecentes e apetrechos.

O policial ainda testificou que os entorpecentes eram picados/quebrados pelo acusado para serem vendidos em "cabecinhas", e que havia muitas embalagens no local. Elucidou que os traficantes usam a esquina para comercializar e, quando saem do posto, deixam as drogas com outras pessoas, denominadas de "bambino". Citou, ainda, que já havia participado de outra apreensão grande de drogas em posse do acusado, o qual comercializava no bairro Vila Arthur e residia no Jardim Glória.

Nesse contexto, verifica-se que a abordagem policial foi realizada com base em fundadas suspeitas, decorrentes de informações prévias sobre a atuação do acusado no tráfico de drogas, incluindo suas características e seu
modus operandi.
Ao avistá-lo no local onde costumeiramente realizava a venda de entorpecentes, a abordagem se tornou necessária e justificada, não se tratando de um ato arbitrário, mas sim de uma diligência baseada em elementos concretos que indicavam a prática criminosa.

Ademais, o comportamento do acusado durante a abordagem reforçou a necessidade da busca, visto que, ao ser indagado sobre seu endereço, tentou induzir os policiais ao erro, apontando uma residência próxima como sua. Porém, a mentira foi prontamente desmentida pelo verdadeiro morador, o que justificou uma nova abordagem, na qual o próprio acusado acabou por confessar o local correto de seu domicílio.

Quanto à entrada na residência do acusado, cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto o agente mantiver a droga em depósito.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas, é dispensável o mandado de busca e apreensão para que os policiais ingressem no domicílio do acusado.

No julgamento do RE nº 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
".

No caso em análise, a entrada na residência do acusado foi precedida da apreensão de drogas em seu poder, durante abordagem em via pública, o que configura situação de flagrante delito e justifica o ingresso no domicílio sem mandado judicial, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

Vejamos jurisprudência aplicável, em casos tais:

“REVISÃO CRIMINAL. CRIME ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL AFASTADA. PATRULHAMENTO DE ROTINA EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU QUE APÓS AVISTAR A VIATURA DEMONSTRA INTENSO NERVOSISMO E TENTA RETORNAR PARA NÃO ENCONTRAR COM A EQUIPE POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS DA OCORRÊNCIA DE DELITO. ABORDAGEM QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA.
DOSIMETRIA DA PENA ANALISADA EM REVISÃO CRIMINAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL NÃO ADUZIDA EM RAZÕES DE PLEITO REVISIONAL JÁ JULGADO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL INAPTA A AUTORIZAR MODIFICAÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

(TJPR - 0078335-12.2023.8.16.0000, Relator(a): José Carlos Dalacqua, 3ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 31/10/2023, Data de Publicação: 09/11/2023).

Portanto, no caso em análise, havia elementos concretos que justificavam a abordagem policial, como as informações prévias sobre a atuação do acusado no tráfico de drogas, a localização em área conhecida pela prática de tráfico e o comportamento do acusado durante a abordagem, que tentou induzir os policiais ao erro quanto ao seu endereço.

Ademais, a entrada na residência do acusado foi precedida da apreensão de drogas em seu poder, durante abordagem em via pública, o que configura situação de flagrante delito e justifica o ingresso no domicílio sem mandado judicial, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

Portanto, não há que se falar em ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

II - DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

O Ministério Público sustenta que as provas dos autos são suficientes para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

O pleito
merece acolhimento
.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 284857953), pelo Auto de Apreensão (ID 284858898) e pelo Laudo Pericial nº 3.14.2022.83741-01 (ID 284857963), que concluiu que a substância apreendida (
31 porções
) apresentou resultado positivo para presença de
COCAÍNA,

pesando 22,14g (vinte e dois gramas e quatorze centigramas
).

Quanto à
autoria
, verifica-se que o acusado foi preso em flagrante portando 05 (cinco) porções de cocaína, e em sua residência foram encontradas mais 26 (vinte e seis) porções de cocaína, 02 (duas) porções de ácido bórico pesando 53,29g, 01 (um) prato com resíduos de cocaína, 02 (duas) tesouras, 02 (duas) colheres pequenas, 02 (dois) tubos de linha, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) caderneta com anotações e R$ 123,55 (cento e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) em espécie.

O acusado, na fase policial, declarou o que segue:

“...
que está acompanhado de advogado; que sobre os fatos, nega veementemente os fatos narrados, e
afirma que se encontrava sentado na sua motocicleta, momento em que foi abordado por uma equipe de policiais militares, e que em revista pessoal, segundo o interrogando, nada de ilícito foi encontrado
, e que em ato contínuo, o interrogando afirma que um Sargento da PM, não sabendo dizer o nome, o levou até um matagal e o obrigou a revelar a localização de drogas, e
que em todo momento o interrogando dizia que não tinha droga e que não sabia do que estava dizendo
, e que diante da negativa, o Sargento retornou para o local da abordagem, e lá flagrou um policial militar acessando o seu celular, onde os PMS insistiram para que o interrogando apontasse a sua casa, e
que segundo o interrogando, ficou com medo, e deu o endereço da residência de sua irmã, e então se dirigiram até lá, mas ninguém se encontrava, e então, os policiais militares perguntaram para terceiros, onde revelaram o endereço do interrogando e se dirigiram para a casa do interrogando
; que ao chegarem sem permissão e sem autorização, adentraram na residência, e
segundo o interrogando, os policiais realizaram buscas e disseram que encontraram três trouxas de drogas, onde o interrogando negou,

e em seguida, flagrou os PM fracionarem esse droga, embalarem e ainda fizeram um colar e colocaram no pescoço do interrogando, tirando fotos
; que os policiais militares insistiram para que o interrogando revelasse nomes e indicasse a localização de drogas, onde respondeu que desconhecia e que diante disso foi conduzido para esta central.;...”. (Fase Policial – Apelado Luiz Mario dos Santos – id. 284858899).

Como se vê, o acusado, tentando se eximir das acusações, na fase policial, negou que tenha que sido encontrado as drogas consigo, bem assim, em sua residência.

Já, na fase judicial,
Luiz Mário dos Santos
, modificou a sua versão, admitindo que foi encontrada substância entorpecente em seu poder, contudo, como sói acontecer, alegou que elas seriam para consumo próprio e compartilhado com sua tia e prima. Afirmou, ainda, que as demais drogas encontradas em sua residência teriam sido "plantadas" pelos policiais. Vejamos:

“...já fui bastante (viciado em alguma droga); hoje eu tenho uns quatro anos limpo; (...) não tanto, dava uns pega né (na época da apreensão da droga); (...)
as cinco porções, eles acharam lá no meu bolso
; mais aqui em casa eles implantaram ela dentro do forno, fizeram um vídeo e eu dentro do camburão e vende eles fazer a sacanagem comigo; (...)
era cinquenta reais que valia
que eu tinha acabado de ir buscar lá na Serra Dourada, outro bairro para mim usar lá naquele lugar; que ali mora um monte de gente conhecido meu né; onde é o ponto de usuário ali, é minha tia, minhas primas; então final de semana, final de mês eu descia lá para mim fumar junto deles; fazer festinha né, comprar cerveja, pinga e bebia com eles lá; (...) eu não estava parado, estava parando, estava descendo da moto, lá no ponto; (...)
nós ia usar, não deu nem tempo de usar; a minha prima que Tikinha, a finada Rose que já morreu por causa de droga (nós quem
); (...)
é isso (ia compartilhar com a turma ali), isso mesmo, porque tem deles que não trabalha né; tem deles que vai lá para pedir um ‘peguinha’, mendigar um ‘pega’;
(...) eu não sei dizer (porque os policiais atribuíram a droga a ele, inclusive a que foi encontrada na residência);...”. (Fase Judicial – Apelado – relatório de mídias);

No entanto, a versão apresentada pelo acusado não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga (
31 porções de cocaína
), a apreensão de apetrechos comumente utilizados para o fracionamento e embalagem de drogas (tesouras, colheres, tubos de linha, papel filme), a apreensão de caderneta com anotações e dinheiro em espécie, são circunstâncias que indicam a prática do crime de tráfico de drogas.

O policial militar
Davi Lira da Silva,
como já mencionado, por ocasião da análise da preliminar, na fase judicial, relatou que a guarnição já tinha ciência de várias informações de que o acusado passava o dia inteiro procedendo à venda de entorpecentes. Ao visualizarem o acusado no local, efetuaram a abordagem e encontraram entorpecentes em seu bolso. Na sequência, o acusado após resistir, acabou por indicar sua residência, onde foram encontrados os demais entorpecentes e apetrechos.

O policial ainda testificou que os entorpecentes eram picados/quebrados pelo acusado para serem vendidos em "cabecinhas", e que havia muitas embalagens no local. Elucidou que os traficantes usam a esquina para comercializar e, quando saem do posto, deixam as drogas com outras pessoas, denominadas de "bambino". Citou, ainda, que já havia participado de outra apreensão grande de drogas em posse do acusado, o qual comercializava no bairro Vila Arthur e residia no Jardim Glória.

Roborando as declarações de testemunha
Davi Lira da Silva
, temos as declarações extrajudiciais do policial militar
Cesar Luis de Campos Curado,
condutor da diligência, que ratificou as declarações de seu companheiro de trabalho, conforme já transcrito (id. 284858895).

Ademais, o depoimento do policial militar
Davi
, prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é coerente e detalhado, não havendo qualquer indício de que tenha interesse em prejudicar o acusado. Ao contrário, o policial relatou circunstâncias específicas que indicam a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado, como o fracionamento da droga para venda em "cabecinhas" e a utilização da esquina para comercialização.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - INVIABILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS
– (...)

RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é unânime no sentido de atribuir legitimidade à palavra dos policiais responsável pela prisão em flagrante, a qual se constitui idônea para fundamentar condenação, mormente quando submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa e harmônica com os demais elementos dos autos
. (...)." (NU 1021472-46.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

Importante destacar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja flagrado no ato da venda, bastando que esteja na posse de drogas destinadas à comercialização, o que se verifica no caso em análise, diante das circunstâncias da apreensão.

A jurisprudência pátria, inclusive, é firme nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. (...) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
. 3. (...). 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1917794 MS 2021/0199324-3, Relator.: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Ademais, a alegação de uso compartilhado não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos. Para a configuração do crime previsto no artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006 (uso compartilhado), é necessária a presença concomitante de alguns requisitos, quais sejam: a) agir em caráter eventual, sem continuidade ou frequência; b) atuar sem objetivo de lucro; c) atingir pessoa do relacionamento do agente; d) ter a finalidade de consumir a droga em conjunto.

No caso em análise, a quantidade de droga apreendida (
31 porções de cocaína
), a forma de acondicionamento, a apreensão de apetrechos para fracionamento e embalagem, a apreensão de caderneta com anotações e dinheiro em espécie, são circunstâncias que indicam a prática do crime de tráfico de drogas, e não de uso compartilhado.

Portanto, diante do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, devendo ser reformada a sentença para condená-lo.

III - DA DOSIMETRIA DA PENA

Reconhecida a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado, passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na
primeira fase
, analiso as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
: normal à espécie, nada tendo a se valorar;

b)
Antecedentes
: o acusado possui executivo de pena pelo crime de tráfico de drogas (SEEU nº 20000911520218110042), o que será considerado na segunda fase como agravante da reincidência;

c)
Conduta social:
não há elementos nos autos que permitam valorá-la negativamente;

d)
Personalidade:
não há elementos nos autos que permitam valorá-la negativamente;

e)
Motivos:
inerentes ao tipo penal;

f)
Circunstâncias:
normais à espécie;

g)
Consequências:
normais à espécie;

h)
Comportamento da vítima:
não se aplica ao caso.

Considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, verifico a presença da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme executivo de pena nº 20000911520218110042. Assim, agravo a pena em
1/6 (um sexto), resultando a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase,
não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas.

Assim, torno definitiva a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
regime inicial
de cumprimento da pena será o
fechado,
em razão da
reincidência do acusado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da quantidade de pena aplicada e da reincidência do acusado, nos termos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

Incabível, também, a suspensão condicional da pena, em razão da quantidade de pena aplicada, superior a 2 (dois) anos, nos termos do artigo 77,
caput,
do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para reformar a sentença e condenar o acusado
Luiz Mario dos Santos
como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025